Tribunal: TJSP
Processo: 0006847-83.2023.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Indeferimento. Lapso temporal devidamente cumprido pelo sentenciado. Requisito subjetivo igualmente presente. Longa pena a cumprir e gravidade dos crimes praticados que não obstam a progressão prisional. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.